Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO PRIVILEGIADO. PEQUENO VALOR DA COISA E PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto majorado por repouso noturno.
II – Questões em discussão
2. Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento do furto privilegiado.
III – Razões de decidir
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais, bem como ter sido praticado o crime durante repouso noturno, afasta-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tornando inaplicável o princípio em apreço.
5. Segundo o §2o do art. 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”. 5.1. No caso, o réu é primário e o valor da res furtiva é inferior a um salário-mínimo, mostrando-se pertinente a incidência da causa de diminuição em questão. Os maus antecedentes, apesar de não afastarem a primariedade e o reconhecimento do privilégio, podem servir para fundamentar a escolha do benefício, tendo em vista a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; CP, art. 155, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 119.844 – AgR, Relator Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06.08.2018; STJ, AgRg no HC n. 766.369/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1860816, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1855859, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2717652/SC, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, 6a Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 647945/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1832749, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1374127, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.09.2021.